Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. USUCAPIÃO URBANA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença a qual julgou procedente o pedido de reintegração de posse cumulada com obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside na análise da posse do lote objeto dos autos e na possível configuração da usucapião urbana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 561 do CPC, para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3.1. Os apelados/autores comprovaram a aquisição dos direitos sobre o imóvel por meio dos documentos de cessão de direitos (contrato de compra e venda) e o pagamento regular do IPTU, demonstrando a posse anterior. O esbulho restou configurado pela construção da cerca de arame farpado no lote pela apelante.
4. A teor dos artigos 183 da CF e 1.240 do CC, são requisitos para usucapião urbana: (i) posse como sua de área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; (ii) por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição; (iii) utilização para moradia ou de sua família; e (iv) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 4.1. A apelante/ré não comprovou o exercício da posse com animus domini, ou seja, com a intenção de ser dona do imóvel, não tendo comprovado o pagamento de IPTU ou qualquer outra despesa relacionada ao lote. 4.2. O uso esporádico para estacionamento e depósito de materiais, sem estruturação permanente (como moradia), não atende aos requisitos da usucapião urbana. 4.3. As fotos e vídeos juntados retratam uso precário, não contínuo, e a construção da cerca configura ato possessório tardio e reativo à tentativa de venda pelos apelados, evidenciando esbulho (CC, artigo 1.210). 4.4. A crença subjetiva de terceiros sobre a propriedade não substitui prova concreta. 4.5. Vídeos e fotos posteriores à reintegração liminar apenas retratam o estado do lote após decisão judicial, não invalidando a posse originária dos apelados.
5. Considerando que a Fazenda Pública não é parte no processo, corrige-se, de ofício, o erro material presente na sentença em relação à verba honorária, para condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 2o, do CPC.
6. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, desestimula a interposição de recurso, tornando o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Com o improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O uso esporádico de imóvel para estacionamento e depósito de materiais, sem estruturação permanente (como moradia), não atende aos requisitos da usucapião urbana.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, §§ 2o e 5o, 561; CC, artigos 1.196, 1.210, 1.240; CF, artigo. 183.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704289-33.2023.8.07.0009, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 25/2/2025; STF, Súmula no 237; TJDFT, 0703336-15.2022.8.07.0006, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2024.